Tribunal: TJDFT
Processo: 0740895-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESTADUAL. TENTATIVA DE FUGA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada à paciente – tráfico interestadual de grande quantidade de drogas –, sua periculosidade e o risco que a sua liberdade representa.
2. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil.
3. A prisão domiciliar para mães de filhos menores prevista no art. 318-A do CPP não pode ser vista como salvo conduto indiscriminado, especialmente no caso concreto, onde o crime apurado equipara-se a hediondo, de natureza gravíssima, tendo a paciente sido presa em flagrante, com mais de noventa quilos de maconha, em estado da federação distante daquele onde residem os filhos.
4. Ordem denegada.